Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-71.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AFRONTA. CITAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida com base no princípio da dialeticidade recursal sob pena de não ser conhecido.
2. O art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil leciona que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se as tentativas de sua localização forem infrutíferas, após o Juízo ter requisitado informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
3. O deferimento da citação por edital não exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, porquanto deve somente ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado.
4. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
5. Inexiste nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de abertura de prazo para especificação de provas quando a parte é intimada para especificar as provas que pretende produzir, mas não se manifesta a respeito no prazo concedido.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.